Tribunal: STF
Processo: RE 433577
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   INDENIZAÇÃO. FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS. HORAS EXTRAS.
   COMPENSAÇÃO. ART. 7º, IX E XVI, CF/88. ESTATUTO DO SERVIDOR
   PÚBLICO ESTADUAL - LEI 2.148/77. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS STF 279 E 280.
1.      O
   Tribunal de origem decidiu a lide com base na legislação
   infraconstitucional. Inadmissível o recurso extraordinário
   porquanto a ofensa à Constituição Federal, se existente, se daria
   de maneira reflexa (Súmula STF 280).
2.      Para reforma do acórdão
   recorrido é imprescindível o reexame de fatos e de provas,
   inviável em sede extraordinária. Incidência da Súmula STF
   279.
3.      Agravo regimental improvido.